Tribunal: TJES
Processo: 5005663-61.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005663-61.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: Secretário de Educação do Município de Serra e outros (2)
APELADO: HM RENTCAR LTDA - ME
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REVOGAÇÃO DO CERTAME APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO SANADO COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por empresa licitante contra acórdão que, reformando a sentença, considerou legal a revogação de procedimento licitatório efetuada pelo Município após a assinatura do respectivo contrato administrativo. A embargante aponta contradição, consistente no uso de precedente judicial que tratava de situação fática oposta (revogação antes da assinatura do contrato), e omissão quanto à necessidade de observância do regime de rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a utilização de precedente jurisprudencial, referente a caso sem contrato assinado, para fundamentar a legalidade da revogação de licitação ocorrida após a assinatura do contrato, configura contradição interna apta a ensejar a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração e, consequentemente, reexaminar a legalidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza a interposição dos embargos de declaração é a interna ao julgado, verificada entre seus fundamentos e sua conclusão.

4. Configura contradição interna a utilização de precedente que versa sobre a revogação de licitação antes da assinatura do contrato para fundamentar a legalidade de ato de revogação praticado após a celebração do ajuste, pois o fundamento jurisprudencial invocado aponta em sentido diverso da conclusão alcançada no acórdão embargado.

5. Antes da assinatura do contrato, o vencedor do processo licitatório possui mera expectativa de direito, o que autoriza a Administração Pública a revogar o procedimento por razões de interesse público, com base no seu poder de autotutela.

6. É ilegal o ato de revogação do procedimento licitatório praticado quando a Administração já não mais dispunha de tal faculdade, em razão da assinatura do contrato.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.666/93, arts. 49 e 78, XII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 30.481/RJ; STJ, REsp n. 1.731.246/SE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
HM TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.
, contra o v. acórdão de id. 9552582, de relatoria do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
para reformar a r. sentença e denegar a segurança.

Em suas razões (id. 9975391), a embargante sustenta que houve:
(i)

contradição
, ao fundamentar a legalidade da revogação da licitação em precedente do C. STJ que versava sobre hipótese fática oposta, em que o contrato ainda não havia sido assinado;
(ii)

omissão
quanto à análise de precedente da mesma Corte Superior (RMS 30.481/RJ), que estabelece a assinatura do contrato como marco final para o ato de revogação;
(iii)

omissão
sobre a necessidade de observância do regime de rescisão contratual (art. 78, XII, da Lei nº 8.666/93), uma vez que o contrato já existia como ato jurídico perfeito.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como se sabe, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é medida excepcional, cabível, contudo, quando a correção de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC implica, como consequência lógica e necessária, a alteração do resultado do julgamento.

Nesse sentido, em relação ao vício de
contradição
, tem-se que “a contradição que dá ensejo à interposição dos embargos declaratórios é interna do julgado, entre fundamentos e conclusões” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 15/8/2024).

No caso, após detida análise dos autos, verifico que a contradição sustentada pela embargante se revela como uma inconsistência que afeta a própria estrutura lógica do julgado, especificamente no que tange à correlação entre a tese jurídica adotada e o fundamento jurisprudencial utilizado para lhe dar suporte.

Com efeito, o acórdão recorrido estabeleceu como premissa de sua
ratio decidendi
a afirmação de que "o Superior Tribunal de Justiça afastou a ilegalidade da revogação da licitação, promovida após a assinatura do respectivo contrato".

No entanto, a fim de corroborar tal entendimento, o voto condutor amparou-se em precedente (RMS 32.227/RJ) que tratou de hipótese em que não havia contrato assinado, registrando que o ato de revogação foi praticado
“antes da adjudicação e da homologação do certame”
.

Assim, o referido julgado do C. STJ tratou de uma hipótese em que
não havia assinatura do contrato
, bem como registrou que "o vencedor de procedimento licitatório não é titular de direito antes da assinatura do contrato, havendo mera expectativa".

Nesse contexto, tenho por configurada a contradição interna apontada pelo embargante, pois o fundamento invocado para sustentar a tese do julgado aponta em sentido diverso da conclusão alcançada pelo v. acórdão embargado.

Tal inconsistência, por dizer respeito à premissa que orientou o julgamento, justifica a excepcional atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos.

Uma vez reconhecida a necessidade de correção do v. acórdão, torna-se necessário reexaminar a matéria de fundo da controvérsia sob a ótica da jurisprudência do C. STJ e deste Sodalício, representada pelos arestos abaixo reproduzidos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REVOGAÇÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO POR INTERESSE PÚBLICO. REVISÃO DO JULGADO COMBATIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. [...] 2. "
O procedimento licitatório pode ser revogado após a homologação, antes da assinatura do contrato, em defesa do interesse público. O vencedor do processo licitatório não é titular de nenhum direito antes da assinatura do contrato. Tem mera expectativa de direito, não se podendo falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa, previstos no § 3º do artigo 49 da Lei nº 8.666/93
" (RMS 30.481/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 02/12/2009). 3. No mais, o Tribunal de origem, com base no contexto fático-probatório dos autos, concluiu que ficou configurado o interesse público na revogação do certame em comento, ao considerar a necessidade de se garantir tratamento isonômico às partes, facultando aos licitantes a apresentação de novas propostas. É inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.731.246/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 26/11/2018.)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO VENCEDOR DO CERTAME . ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o STJ,
“O procedimento licitatório pode ser revogado após a homologação, antes da assinatura do contrato, em defesa do interesse público. O vencedor do processo licitatório não é titular de nenhum direito antes da assinatura do contrato. Tem mera expectativa de direito, não se podendo falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa, previstos no § 3º do artigo 49 da Lei nº 8.666/93”
(REsp n . 1.731.246/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 26/11/2018). 2 . A revogação do Pregão Eletrônico regido pelo Edital n. 22/2022 observou o princípio da legalidade e a preservação do interesse público, pautando-se na Súmula 473 do STF, que reconhece a possibilidade da conduta. 3. A decisão que revoga a licitação é discricionária, eis que cabe ao administrador decidir entre as opções que melhor atende o interesse público, não podendo o Poder Judiciário intervir no mérito desse ato . 4. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 14 de fevereiro de 2023. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008704-49.2022.8.08 .0000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO – ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO – PODER DE AUTOTUTELA - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA - EXPECTATIVA DE DIREITO - SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS NEM EXECUTADOS – FRAUDE NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E DEVER DE INDENIZAR. 1.
É possível a anulação do certame sem abertura de prazo para contraditório antes da adjudicação, uma vez que até referida fase não há direito adquirido, mas mera expectativa de direito. Precedente STJ
. 2. A licitação, como qualquer outro procedimento administrativo, é passível de anulação, em caso de ilegalidade, e revogação, por conveniência e oportunidade, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666, de 1993, aplicável ao pregão por força do art . 9º da Lei nº 10.520/2002, e da Súmula nº 473 do STF.
3. In casu, restou devidamente demonstrado, a licitação foi anulada antes da adjudicação e assinatura do contrato, não havendo se falar em direito adquirido, mas mera expectativa do licitante,
a não configurar dano moral ou material a ser indenizado . 4. Alegação de fraude não demonstrada. 5. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00068728720188080006, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. REVOGAÇÃO APÓS HOMOLOGAÇÃO. PREÇO ACIMA DO MERCADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADA. 1. O Poder Público pode revogar o processo licitatório quando comprovado que os preços oferecidos eram superiores ao do mercado, em nome do interesse público. 2. Para ultrapassar a motivação do ato impugnado seria necessária dilação probatória, incompatível com a estreita via do mandado de segurança.
3. O procedimento licitatório pode ser revogado após a homologação, antes da assinatura do contrato, em defesa do interesse público. 4. O vencedor do processo licitatório não é titular de nenhum direito antes da assinatura do contrato. Tem mera expectativa de direito, não se podendo falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa, previstos no § 3º do artigo 49 da Lei nº 8.666/93.
Precedentes. 5. Recurso ordinário desprovido. (RMS n. 30.481/RJ, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/11/2009, DJe de 2/12/2009.)

Extrai-se disso, portanto, que, em momento anterior à assinatura do contrato, de fato, o licitante vencedor ostenta mera expectativa de direito, e que, por conseguinte, o Poder Público, amparado em seu poder de autotutela e em razões de interesse público, detém a prerrogativa de revogar o procedimento licitatório.

Contudo, é fato incontroverso que o ato de desfazimento promovido pelo Município de Serra
ocorreu após a assinatura do Contrato nº 148/2020
, conforme verifica-se no id. 6515571.

Assim, a suspensão da eficácia não se confunde com a inexistência ou a nulidade do ato, de modo que o contrato, como ato jurídico perfeito, permaneceu hígido, ainda que sua execução estivesse temporariamente sobrestada pelo mandado de segurança nº 0011081-02.2020.8.08.0048.

Sanado o vício, portanto, conclui-se que o ato de revogação foi ilegal, porquanto praticado quando a Administração já não mais dispunha da faculdade para tanto, em razão da assinatura do contrato.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por HM TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. e
LHES DOU PROVIMENTO, com efeitos infringentes
, para reformar o v. acórdão de id. 9552582 e, por conseguinte,
negar provimento ao recurso de apelação
interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA, mantendo-se, em todos os seus termos, a r. sentença de primeiro grau que concedera a segurança postulada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)